Tribunal: STF
Processo: AC 4011
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental na ação cautelar. 2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes. 3 Agravo regimental a que se nega provimento.